Tribunal: STJ
Processo: 8010669-24.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000665 - BA(2025/0275276-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: DANILO MUNIZ DIAS LIMA - BA021554
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS LTDA.
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
ALAN SHATNER FERREIRA - SP376943
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMORA
NA
CITAÇÃO. INÉRCIA. MECANISMOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DA
JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a597f2f0-7bce-4279-92df-178b71b07490

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000665 - BA(2025/0275276-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: DANILO MUNIZ DIAS LIMA - BA021554
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS LTDA.
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
ALAN SHATNER FERREIRA - SP376943
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMORA
NA
CITAÇÃO. INÉRCIA. MECANISMOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DA
JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PILAR ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NATUREZA FALIMENTAR.
DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA
PELA RÉ. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO. DEMORA NA
CITAÇÃO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO.
EFEITO RETROATIVO À DATA DA PROPOSITURA.
DO
LEI
ART. 219
CPC/73,
VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (e-
STJ fl. 31)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
85/99
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente alega,
56/64
além de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 11, 240, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56003880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: af934e37-2d22-48e0-8308-435cdb4e7b5b

Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou sobre os fatos que caracterizam a inércia do
autor em períodos de 5 (cinco) e 6 (seis) anos, devidamente demonstrados nos autos.
Afirma que, "na hipótese da falta de citação ocorrer por desídia do Autor, que
não se empenhou para localizar o Réu por 17 anos, não há interrupção do prazo
(e-STJ fl. 61).
prescricional"
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 117/122.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
123/130
interposição do presente agravo.
O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial (e-STJ fls.
).
191/194
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
pontos debatidos, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão que apreciou os
embargos de declaração opostos:

"(...)
Na hipótese em apreço, verifica-se que toda a matéria relativa às
circunstâncias que levaram ao reconhecimento da desídia do Poder
Judiciário na demora da citação do réu foram expressamente enfrentadas no
acórdão, de maneira clara e coerente, inexistindo omissão a ser sanada,
como se extrai dos seguintes trechos da decisão colegiada:

'Fazendo um breve resumo do andamento processual,
tem-se que a demanda foi distribuída em
e o
10/01/2006
despacho inicial de citação proferido em
O
07/02/2006.
mandado de citação foi expedido em
retornando
07/06/2006,
negativo em
com a informação de que a ré mudou
06/09/2006
de endereço.
Mais de um ano após, em
foi
02/10/2007,
determinada a intimação da parte autora para tomar
conhecimento da diligência infrutífera, sendo o despacho
publicado apenas em
cerca de 3 meses depois.
10/01/2008,
Ato contínuo, em
a empresa autora
16/01/2008,
peticiona informando outro endereço para tentativa de citação,
sendo feita conclusão ao juiz apenas em
dois
17/03/2008,
meses depois. Uma vez não apreciado o pedido, o autor peticiona
reiterando o pleito anterior.
Em
ou seja, mais de 3 anos após, o juiz
25/08/2011,
determinou nova tentativa de citação, sendo o mandado juntado
em
com a respectiva certidão do oficial atestando a
20/09/2011,
impossibilidade de citação no endereço declinado, considerando
que a empresa não mais exerce as suas funções naquele local.
Foi feita conclusão ao magistrado em
O
20/09/2011.
processo ficou paralisado por cerca de 5 anos, quando a parte
Documento eletrônico VDA56003880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: af934e37-2d22-48e0-8308-435cdb4e7b5b

autora, em
de forma espontânea, solicita a
17/05/2016,
realização de pesquisa nos sistemas judiciais disponíveis, a fim
de encontrar novo endereço da acionada.
Em
a magistrada informa que encontrou
31/05/2016,
novo endereço e determina a expedição de outro mandado de
citação. Sem o cumprimento da ordem pela Secretaria, mais de 6
anos depois, foi expedido ato ordinatório para que as partes
tomassem conhecimento da tramitação eletrônica do feito.
Uma vez redistribuído à 1a Vara Empresarial, o
magistrado determinou a intimação do requerente para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, em despacho
proferido em
Em resposta datada de
24/10/2022.
22/10/2022,
o autor junta manifestação nos sentido de que seja realizada a
tentativa de citação no novo endereço encontrado, conforme já
determinado desde 31/05/2016.
Em
foi juntado AR negativo da carta
11/05/2023
citatória. Após regular tramitação e apresentação de novo
endereço, a citação foi efetivada em 31/08/2023.
Sendo este o panorama dos autos, fica claro que a
demora na tramitação do processo e da efetivação da citação
ocorreu por desídia imputável aos mecanismos do judiciário,
destacando-se que uma das diligências determinada pelo juiz em
só veio a ser efetivamente cumprida em
31/05/2016
Soma-se a isso as diversas mudanças de endereço
11/05/2023.
da empresa acionada, a dificultar a sua localização para ser
citada.' (ID 63745499) (grifos aditados).

Verifica-se, assim, que foram analisados os atos praticados ao
longo do processo, com os respectivos marcos temporais, indicando a
inequívoca inércia do judiciário no andamento do feito." (e-STJ fls.
)
90/92

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA56003880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: af934e37-2d22-48e0-8308-435cdb4e7b5b

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, rever a conclusão do Tribunal local, no sentido de que houve
inércia do Poder Judiciário para dar andamento ao feito, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INÉRCIA
DA
PARTE
AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA
JUSTIÇA.
VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS
SÚMULA 106/STJ.
QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos
mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a
configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ).
2. 'A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos
processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante
o disposto na
' (
PRIMEIRA SEÇÃO, Rel.
Súmula 7/STJ
REsp 1.102.431/RJ,
Ministro LUIZ FUX, DJe de 1o/
Acórdão submetido ao regime do
2/2010.
-C do CPC e da Resolução STJ
).
art. 543
8/2008
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
2.179.758/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
7/6/2023.

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56003880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: af934e37-2d22-48e0-8308-435cdb4e7b5b

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: af934e37-2d22-48e0-8308-435cdb4e7b5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.665 / BA
Número Registro: 2025/0275276-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025236020068050001 25236020068050001 80106692420248050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: DANILO MUNIZ DIAS LIMA - BA021554
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS LTDA.
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
ALAN SHATNER FERREIRA - SP376943
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: d5c01e7a-e6cc-4f39-8acf-58012444b974

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: d5c01e7a-e6cc-4f39-8acf-58012444b974